Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704581-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UP CAPITAL EIRELI AGRAVADO: CARLOS ALBERTO LOPES, MARTHA VELLINHO MUNIZ TAVARES LOPES D E C I S Ã O Não há qualquer prejuízo para acolhimento da Petição externada pelo advogado, para retificação da distribuição, porquanto a Decisão Interlocutória agravada, inclusive com a apreciação do efeito suspensivo, foi proferida nos autos dos Embargos. Retifique-se a autuação. Após, prossigam com as diligências de praxe. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator